Tribunal: TJDFT
Processo: 0706714-24.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO ACOLHIDOS.

I. Caso em exame
1. Os embargos declaratórios objetivam a integração do acórdão, que apresentaria omissão quanto à abusividade de cláusula do contrato de aluguel firmado ou a sua incompatibilidade com a legislação de regência.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão apresentaria omissão (defeito intrínseco) à análise da abusividade de cláusula contratual ou da sua incompatibilidade com a legislação federal.
III. Razões de decidir
3. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (CPC, art. 1.022, incs. I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.
4. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz o interesse da parte embargante [ausência de notificação prévia de desocupação do imóvel locado a encargo da parte embargante, e inovação recursal a respeito de abusividade de cláusula contratual], cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado (CPC, arts. 1.022, inc. I a III, e 1.025).
5. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (CPC, art. 1.025).
IV. Dispositivo
6. Embargos declaratórios não acolhidos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, inc. I a III e 1025.
Jurisprudência relevante citada: STF, Edcl. no AgRg no RE 809.185/PR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2016; STJ, AgInt. no AREsp 2071644/DF, rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 1o.12.2022.